Tribunal: TJES
Processo: 5001679-69.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001679-69.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECSSANDRO POLEZI NICOLETTI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ALECSSANDRO POLEZI NICOLETTI
,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
ausência de evidência científica quando o magistrado acolhe a tese da recorrida éao entender que o Juizado Especial Cível não

competente para dirimir este tipo de controvérsia;
b)
equívoco na valoração das provas;
c)
necessidade do procedimento cirúrgico em cinco níveis da coluna;
d)
ausência de divergência entre laudos médicos e a ressonância magnética;
e)
ainda que exista a necessidade de perícia médica, o juizado seria competente para tanto;
f)
traz a baila a necessidade de reparação por danos morais em decorrência de toda a dor que a recorrida gerou ao recorrente.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

Pois bem, de pronto esclareço que a tese levantada pela recorrente no que tange a competência do Juizado Especial não deve prosperar. Como bem destacado pelo juízo
a quo
, é imperioso o reconhecimento da incompetência, haja vista que não consta nos autos documentos que evidenciam provas claras e suficientes para o deslinde do caso, pois os exames e laudos médicos foram inconclusivos neste ponto.

Neste sentido, mostra-se necessária a realização de perícia técnica no intuito de subsidiar decisão a ser proferida pelo juízo, o que não é admitido no âmbito dos Juizados Especiais, devido a sua complexidade, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. .

Assim, não há que se falar em equívoco em valoração das provas, uma vez que o juízo de primeiro grau acertou ao concluir pela necessidade de realização de prova pericial, ante a divergência de informações constantes do documentos juntados e complexidade da matéria.

Por fim, resta prejudicado o pedido de condenação da recorrida em danos morais, ante a necessidade de realização de prova pericial, e, por conseguinte, verificação da caracterização ou não da responsabilidade da recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
proferida pelo Juízo a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita, em favor da parte recorrente, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO: BLOQUEIO FACETÁRIO E DO NERVO NOS NÍVEIS DE L5-S1, S1-S2, S2-S3, S3-S4 E S4-S5 DA COLUNA. AUTORIZAÇÃO APENAS EM TRÊS NÍVEIS DA COLUNA. TESES DIVERGENTES APRESENTADAS PELO LAUDO MÉDICO E O PARECER MÉDICO. NECESSIDADE DE
PERÍCIA
. DESCABIMENTO DA PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO JUIZ SINGULAR,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. SENTENÇA MANTIDA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.